Tribunal: TJSP
Processo: 1006000-54.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil extracontratual. Autora atropelada por caminhão ao cruzar a via. (ii) Sentença de improcedência. (iii) Insurgência da demandante, objetivando a reversão do julgado. (iv) Preliminar de não conhecimento do apelo arguida pelas rés em sede de contrarrazões. Tese de inovação em sede recursal (novorum iudicium),

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil extracontratual. Autora atropelada por caminhão ao cruzar a via. (ii) Sentença de improcedência. (iii) Insurgência da demandante, objetivando a reversão do julgado. (iv) Preliminar de não conhecimento do apelo arguida pelas rés em sede de contrarrazões. Tese de inovação em sede recursal (novorum iudicium), em afronta ao artigo 1.014 do Código de Processo Civil vigente. Inocorrência. Situação não verificada. Subtema do ponto cego que, além de ser mero consectário da negligência (gênero) que foi atribuída à conduta do corréu condutor do caminhão ao colher a transeunte, ora apelante, foi expressamente apreciado na sentença e vencido, frente à conclusão do Juízo a quo de que a apelante é quem deu causa exclusiva ao atropelamento. Apelo, portanto, que nem com a maior força interpretativa ventilou tese ao arrepio do contraditório e surpreendeu os réus, impedindo-lhes a irrestrita defesa e, com isso, suprimindo instância. Preliminar rejeitada. (v) No mérito, irresignação impróspera. Autora que, querendo cruzar a via, aproveitou o momento em que o motorista do caminhão freou para dar passagem a outro veículo, lançando-se de maneira inadvertida à frente do caminhão-tanque. Ainda que haja vínculo a ligar o dano ao seu fato gerador, o nexo de imputabilidade se concentrou na ação da apelante, em uma nítida e adequada classificação como fato da vítima, que, numa decisão consciente, desencadeou toda uma sequência de fatos que levaram às lesões corporais por ela suportadas e a seus desdobramentos. Culpa exclusiva da vítima pelo acidente. Conforme lição de JOSÉ DE AGUIAR DIAS, culpa é a confiança enganada. E o engano, no caso dos autos, foi da pedestre autora, que erroneamente acreditou dispor de tempo suficiente para a travessia na frente de um caminhão-tanque, colocando-se voluntariamente no ponto cego dos espelhos veiculares, dando azo ao acidente. (vi) Rejeitada a preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso.